Tribunal: STF
Processo: RHC 113089
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, C/C ART. 61, II, ALÍNEA “G”, DO CÓDIGO PENAL), PECULATO (ART. 312, CAPUT, C/C ART. 61, II, ALÍNEA “G”, DO CÓDIGO PENAL) E PREVARICAÇÃO (ART. 319, C/C ART. 61, II, ALÍNEA “G”, DO CÓDIGO PENAL). INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. RAZÕES APRECIADAS NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÕES ANTERIORES. MERA REITERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE NOVO WRIT. REAPRECIAÇÃO DE ACERVO PROBATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 103693-AGR, rel. min. Dias Toffoli, 1ªTurma, DJ de 2/12/2010; HC 100279-AGR, rel. min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ de 27/11/2009; HC 82587/RJ, rel. min. Cezar Peluso, 2ªTurma, DJ de 7/8/2009; HC 97475-AGR/MG, rel. min. Cezar Peluso, 2ªTurma, DJ de 3/2/2009. 



    2. In casu, o recorrente reitera a alegação de nulidade das interceptações telefônicas que compuseram o acervo probatório dos autos da ação penal de origem e embasaram a sua condenação pela prática dos crimes de falsidade ideológica, peculato e prevaricação, cuja legalidade já foi confirmada em julgamentos anteriores desta Corte.



    3. A pretensão de apreciação do acervo probatório é vedada na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 106393, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 15/02/2011; RHC 98731, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010; HC 72979, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 23/02/1996; HC 93369, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/09/2009.



    4.  No caso, o conteúdo dos áudios mencionados na denúncia e que serviram de fundamento para a condenação é matéria cuja análise se revela inviável na via do writ.



    5. Agravo regimental desprovido.